Tribunal: STF
Processo: HC 204633
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fernando Barbieri, advogado, em benefício de Alex de Souza Batista, contra decisão do Desembargador Olindo Menezes, convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.5.2021, denegado o Habeas Corpus n. 644.747/MG.
O caso
    2. Consta dos autos ter decretado o juízo da Vara Criminal da comarca de Unaí/MG, em 28.10.2020, a prisão preventiva do paciente e de outros investigados, pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, especializada em fraudes cibernéticas, e crimes contra a economia popular, lavagem de dinheiro e estelionato (e-doc. 7).
    O mandado de prisão expedido contra o paciente não foi cumprido, estando ele foragido (fl. 31, e-doc. 15).
    3. Contra a decisão de decretação da custódia cautelar do paciente impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 22.2.2021, a ordem foi denegada pela Sétima Câmara Criminal, conforme a seguinte ementa:
    "HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DA MEDIDA RESTRITIVA. HIPÓTESES ELENCADAS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PENA MÁXIMA COMINADA SUPERIOR A QUATRO ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. - Não há que se falar em constrangimento ilegal se o decreto prisional encontra-se adequadamente fundamentado nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, a fim de garantir a ordem pública. - Evidenciada a periculosidade da agente, a prisão preventiva é medida que se impõe. - Incabível é a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares consoante disposto no artigo 282 § 6º do CPP estando presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal associado à gravidade dos delitos supostamente praticados, inadequadas são tais medidas. - As condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, considerando as particularidades que envolvem o caso concreto. - Ordem denegada”. (e-doc. 13)
    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus 644.747/MG, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Olindo Menezes, em 31.5.2021, com os fundamentos seguintes:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de acórdão, assim ementado (fl. 88):
    (…) 
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática dos delitos de organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato. 
    A defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, a qual lhe denegou a ordem. 
    No presente mandamus, alega que não teriam sido apresentados fundamentos concretos que justificassem a segregação cautelar do paciente. 
    Destaca, ainda, que não teria sido respeitado o prazo para a revisão da medida extrema. 
    Requer a concessão da ordem constitucional para que a prisão preventiva seja revogada. 
    Em petição de fls. 159/165, o impetrante juntou decisão proferida nos autos do RHC n. 143.897/MG, que deferiu a liminar em favor do corréu da ação penal LUIS FERNANDO TAVARES RAINERI, por reconhecer o excesso de prazo no oferecimento da denúncia. 
    Na oportunidade, o peticionário reitera o pedido de concessão da ordem. 
    Indeferida a liminar e, prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem. 
    Na origem, processo n. 0704.20.003643-9, ainda não foi oferecida a denúncia, conforme a consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem em 19/5/2021. 
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    A decisão de prisão preventiva restou assim fundamentada (fls. 14-16): (…)
    Como visto, a prisão preventiva do paciente foi decretada com o objetivo de evitar a reiteração delitiva, haja vista a sua participação em organização criminosa especializada na prática, no âmbito cibernético, de crimes contra a economia popular, lavagem de dinheiro e estelionato, por meio do chamado "Golpe do Leilão Falso". 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes. 
    Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG, 6ª T. unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS, 5ª T. unânime, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS, 5ª T. unânime, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES, 5ª T. unânime, Rel. Min. Regina Helena Costa DJe 18/6/2014. Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: AgRg no HC n. 121622/PE, 2ª T. unânime, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 30/4/2014; RHC n. 122094/DF, 1ª T. unânime, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4/6/2014; HC n. 115462/RR, 2ª T. unânime, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 23/4/2013. 
    O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, paragrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se, assim, eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da manutenção da necessidade das cautelares penais. 
    De fato, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC 592.026/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020). 
    Por fim, quanto à petição de fl. 159, no qual requereu-se a juntada da decisão que concedeu a liminar em benefício do investigado Luís Fernando Tavares Raineri no RHC 143.897/MG, ressalte-se que eventual pedido de extensão deverá ser formulado naqueles autos. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus”. (e-doc. 18).
    5. Contra essa decisão, impetrou-se o presente habeas corpus, no qual se alega flagrante ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.
    Afirma o impetrante que a custódia cautelar teria sido decretada com base na gravidade abstrata do delito, sem indicação de elementos concretos a justificarem a necessidade da constrição da liberdade do paciente.
    Sustenta que teria ele “bons antecedentes, profissão lícita e residência fixa” (sic), circunstâncias que demonstrariam a desnecessidade da prisão preventiva.
    Assevera que “diante da nova situação imposta pela COVID-19, um quadro de extremo risco se apresenta ao paciente”, caso mantida a decisão pela qual decretada a segregação cautelar. 
    Estes os pedidos:
    “Diante do exposto, é a presente para requerer a VOSSAS EXCELÊNCIAS, que seja concedida LIMINARMENTE a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS em favor do PACIENTE, revogando a ordem de prisão, recolhendo o mandado de prisão ou determinando a expedição do competente contramandado. 
    Requer, que Vossas Excelências, ainda em sede de analise liminar, se digne em determinar a REVISÃO da ordem de prisão expedido contra o PACIENTE, conforme jurisprudência predominante desta E. Corte. (...)”. (fl. 19, e-doc. 1)
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Desembargador Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 644.747/MG.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIO1NAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter o juízo da Vara Criminal da Comarca de Unaí/MG decretado a prisão preventiva do paciente e de outros investigados, com os fundamentos seguintes: 
    “Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial, Dra. Gabriela Mói Câmara da Costa, pela prisão preventiva de IGOR MYKHAIL LIBERATO (CPF 340.189.718-77); LUIS FERNANDO TAVARES RAINERI (CPF 347.185.468-18); THIAGO DOS SANTOS (CPF 318.537.528-94); ALEX DE SOUZA BATISTA (CPF 403.900.838-36); JONATAS COUTINHO DE OLIVEIRA (CPF 072.732.326-10); LUCAS SOBRAL DA SILVA (CPF 169.965.817-21), PABLO RODRIGUES SALGADO (CPF 075.856.306-03); DAVISSON AARON DE JESUS LACERDA (CPF 451.659.118-96); LUCAS GUIMARAES SANTANA (CPF 438.683.928-31); e ANDERSON SOUSA PIRES AUDICE (CPF 320.012.438-55). 
    Fundamenta seu pleito no fato de que os representados seriam integrantes de uma organização criminosa especializada na prática, no âmbito cibernético, de crimes contra a economia popular, lavagem de dinheiro e estelionato, por meio do chamado "Golpe do Leilão Falso". 
    O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de prisão preventiva dos representados. Decido. Para a decretação da prisão preventiva é necessária a existência de indícios mínimos de materialidade e autoria delitivas e que as circunstâncias apontem a necessidade de prisão cautelar dos investigados. 
    A materialidade e indícios de autoria restaram demonstrados pelo conteúdo da representação. 
    Verifica-se que, segundo as investigações apresentadas pela Autoridade Policial, a organização criminosa estaria se utilizando de sites fraudulentos de leilões para a prática de crimes de estelionato. 
    Narra que as vítimas supostamente arrematavam veículos nos sites e após realizarem o pagamento dos valores se deparavam com o descumprimento unilateral do acordo contratual e com a perda definitiva de contato com o leiloeiro. 
    Consta que a organização criminosa teria se revelado estruturada, com divisão de tarefas bem definidas, envolvendo diversos autores com funções específicas tanto na parte tecnológica quanto na parte financeira. 
    Em análise à representação, vislumbro a presença dos fundamentos descritos no artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal. Diante dos fatos relatados, vislumbro a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto dos delitos supostamente praticados. Verifica-se que os investigados são suspeitos de praticarem crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro, sendo necessário o acautelamento visando evitar a reiteração criminosa. (...)
    O investigado Alex de Souza Batista, de apelido Zoio, seria o integrante responsável pelo levantamento e repasse dos lotes de veículos para a alimentação dos sites fraudulentos entre os integrantes da organização. (...)
    Cabe salientar que os crimes supostamente praticados são punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos. 
    Ante o exposto, decreto a prisão preventiva de: (…) ALEX DE SOUZA BATISTA, CPF 403.900.838-36, filho de Magali Pascoal Frias, nascido em 12/10/1993; com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública”. (e-doc. 7)
    No voto condutor do Habeas Corpus n. 1.0000.20.578193-3/000, assentou o Desembargador Sálvio Chaves, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “(...) No tocante à alegação de que inexistem os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do Paciente, de igual forma não procede. 
    Nesse parâmetro, vislumbra-se que a manifestação judicial do Juízo Singular, apontado como Autoridade Coatora, diversamente do que sustenta a impetração, não ostenta ilegalidade, isso porque, está avalizada por um farto conjunto de elementos colhidos na investigação policial, aptos a conduzir à tranquila convicção de que solto, poderá o Paciente envidar novas práticas delitivas e, sem sombra de dúvidas, intimidar a escorreita instrução criminal. (...)
    É inegável que neste momento ainda não se pode aferir a proporção delitiva da conduta supostamente perpetrada e levada a cabo nos autos da Ação Penal, onde se vê a possível participação e contribuição do Paciente Alex de Souza Batista que é responsável pelo levantamento e repasse dos lotes de veículos para alimentação dos sites fraudulentos entre os integrantes da organização criminosa. 
    Não se pode perder de mira que o fato aqui tratado é oriundo de uma operação policial objetada pela investigação de uma organização criminosa estruturada, donde há veementes suspeitas da prática de crimes cibernéticos (leilões falsos), estelionato e lavagem de dinheiro. 
    Lado outro, das provas indiciárias até então colacionadas no âmbito investigativo, pode-se extrair elementos aptos a demonstrar a materialidade delitiva e, da mesma forma, indícios da autoria, de modo que o estado prisional do paciente, em uma primeira visão, não está distanciado do disposto no artigo 312 do Código Processual Penal, mormente o que se vê da leitura do Relatório Técnico de fls. 11/21- Ordem 08, bem como da Representação de fls. 03/10-Ordem 08. 
      Ressalte-se ainda que denegar ao paciente os benefícios da liberdade provisória não ofende a presunção de inocência do artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, eis que este princípio deve ser aplicado de acordo com o conjunto de todo o nosso ordenamento jurídico e, naturalmente, dependerá de cada caso concreto, pois, se assim não fosse, ninguém poderia ser preso até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”. (e-doc. 11)
    Como salientado na decisão impugnada nesta impetração, da lavra do Desembargador Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, “a prisão preventiva do paciente foi decretada com o objetivo de evitar a reiteração delitiva, haja vista a sua participação em organização criminosa especializada na prática, no âmbito cibernético, de crimes contra a economia popular, lavagem de dinheiro e estelionato, por meio do chamado ‘Golpe do Leilão Falso’" (fl. 4, e-doc. 18). 
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    A determinação de constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto do agravante para a ordem pública. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (‘encomendado’, premeditado, e que teria contado com a participação de mais três agentes, todos denunciados e reconhecidos pela vítima). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.886, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM BASE NA GRAVIDADE DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A FACULDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. (…) V – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.967- AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, 1º DA LEI Nº 9.613/98 E 2º DA LEI Nº 12.850/13. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, além da necessidade de se interromperem as atividades de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte (Precedentes: HC 137.238-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018, HC 144.420-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017, RHC 121.046, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/05/2015). (…) 8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.617-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018). 
    10. Inexiste direito subjetivo de responder ao processo em liberdade por alegadas condições pessoais favoráveis, quando demonstrada, em juízo motivado, a probabilidade de reiteração criminosa. 
    No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 197.722/SP, de minha relatoria, DJe. 19.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).
    “Processual Penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Fundado receio de reiteração delitiva. 1. A periculosidade do agente, a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima e das testemunhas justificam a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 2. Embora vítima e testemunhas já tenham prestado depoimento em Juízo, permanece o fundado receio de reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 126.402 AgR/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe. 24.8.2015).
    11. Quanto ao cuidado nos casos de medidas judiciais privativas de liberdade durante a pandemia, é de se anotar não ter sido comprovada qualquer das circunstâncias previstas na al. b do inc. I do art. 4º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, até porque sequer se demonstrou o efetivo cumprimento do mandado de prisão expedido contra o paciente.
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora